Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO AVERBAÇÃO DA FIDÚCIA. AFASTAMENTO DA LEI 9.514/1997. RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC.
1 – Propriedade fiduciária. Registro junto ao Cartório de imóveis. Na forma do artigo 1.227 do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. Isso porque, em se tratando de imóvel, é por tal registro que se constitui a propriedade fiduciária.
2 – Contrato de compra e venda de imóvel. Não averbação da fidúcia. Resilição. CDC. Possibilidade. O contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária submete-se à Lei no 9.514/1997, afastando a aplicação do CDC quando da sua resolução (Tema 1095 do STJ). Contudo, a incidência do regime especial exige a propriedade fiduciária, a qual se constitui mediante registro do contrato perante o cartório de imóveis. A inobservância da diligência supracitada afasta a incidência do regramento próprio inclusive quanto ao rompimento do contrato, que pode se dar por iniciativa imotivada do promitente comprador, com fundamento do CDC.
3 – Cláusula penal. Em face da natureza e finalidade do negócio, a fixação da cláusula penal em 15% do valor pago é medida adequada e proporcional para compor os danos decorrentes do descumprimento do contrato por parte do autor, apelado.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J